Tribunal: TJMT
Processo: 1010896-10.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010896-10.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 796.722.302-06 (APELANTE), FABIO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 700.498.321-82 (APELANTE), ANSELMO JOSE PAES DE CAMPOS - CPF: 864.359.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES ALVES DE SOUZA - CPF: 930.618.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JIUMAR FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 029.924.061-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADOS BIG LAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PELO FURTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que condenou
o réu
(i) à pena de 1 ano, 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal); e (
ii
) à pena de 5 meses de detenção, em regime aberto, pelo delito de falsa identidade (art. 307 do Código Penal). O recurso busca a absolvição quanto à imputação de falsa identidade e, subsidiariamente, a redução das penas impostas, com revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de falsa identidade pode subsistir com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial; (
ii
) estabelecer se a pena-base fixada para o crime de furto deve ser reduzida em razão da fração aplicada aos maus antecedentes; e (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) à agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação criminal não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. A ausência de prova judicializada sobre a apresentação de dados falsos pelo réu, aliada à negativa do fato pelo próprio acusado e ao silêncio das testemunhas em juízo quanto à falsa identidade, impõe a absolvição pelo crime do art. 307 do Código Penal.

A pena-base fixada para o crime de furto qualificado tentado — 3 anos e 6 meses de reclusão — justifica-se pela existência de 11 condenações transitadas em julgado anteriores ao fato em julgamento, revelando habitualidade criminosa e periculosidade, o que autoriza, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena acima do patamar de 1/6.

A elevação da pena em 6 meses na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante da reincidência, é proporcional e mais benéfica ao réu do que a aplicação da fração de 1/6, que resultaria em acréscimo superior. A
multirreincidência

afasta a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência do STJ e Enunciado n. 41 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de falsa identidade exige prova produzida sob contraditório judicial que comprove a apresentação de dados falsos perante a autoridade.

A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado autoriza o aumento da pena-base acima da fração mínima legal em razão dos maus antecedentes.

A aplicação da agravante da reincidência pode justificar acréscimo fixo de pena, desde que proporcional e fundamentado, sendo inviável a compensação integral com a confissão espontânea em casos de

multirreincidência
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 59, 61, 65, 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, e art. 307; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 854.821/PR, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2024,
DJe
29.02.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 41 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010896-10.2022.8.11.0042

APELANTE: FABIO DOS SANTOS GONCALVES, FABIO DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO DOS SANTOS GONÇALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1010896-10.2022.8.11.0042, o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e
, ainda,

à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 307 do Código Penal.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 308119470), requer:
(i
) a absolvição quanto ao delito de falsa identidade,
“ante a ausência de prova produzida na fase judicial, bem como total ausência de fundamentação da decisão que o condenou por esse crime”
.

Em relação à dosimetria do crime de furto,
pugna
(
ii
)
pela redução da pena-base, sugerindo o acréscimo de apenas 1/6 (um sexto) em razão da única circunstância judicial negativa (antecedentes), o que resultaria em um
incremento de 04 (quatro) meses;
e

(
iii
) a
utilização
da fração de 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência
, na segunda fase dosimétrica
.

Em contrarrazões (id. 308119477), a 10ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo parcial provimento do recurso para
tão somente
absolver o apelante do delito de falsa identidade, por ausência de provas, mantendo-se, no mais, a condenação e a dosimetria da pena
imposta
pelo crime de furto qualificado (id. 320735899 – 2ª Procuradoria de Justiça, Exmo
.
Sr. Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia narra os fatos da seguinte forma:

“(...) 1.2 – FATO 2 – FALSA IDENTIDADE

Durante o seu interrogatório da fase inquisitorial, o denunciado apresentou dados falsos sobre sua identidade, declarando falsamente o nome de seus pais como sendo Jair Cândido Gonçalves e
Claudenice

Rosa Santos
Reis Gonçalves, bem como declarou ser seu CPF nº 796.722.302-06, quando na verdade o número de seu CPF é
700.498.321-82, visando com isso ocultar sua vida pregressa, porquanto é reincidente, conforme folha de antecedentes anexas (...)”

Conforme consta do relatório, a insurgência em relação ao delito de furto consiste tão somente à dosimetria.

Por sua vez, o apelante pleiteia a absolvição em relação do delito de falsa identidade, tese, essa, endossada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que se posicionou favorável à absolvição.

Com razão o apelante.

Com efeito, o
art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação exclusivamente fundada em elementos informativos colhidos no inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

A prova testemunhal colhida em juízo, como bem destacou o parecer ministerial, não confirma a imputação do art. 307 do C
ódigo
P
enal
.

Isso porque, o
encarregado do supermercado, Ernandes Alves de Souza, narrou a dinâmica do furto, descrevendo que o acusado passou pelo caixa sem pagar e foi contido até a chegada da Polícia Militar; também referiu a existência de uma mulher em motocicleta que deu suporte e se evadiu após a detenção, nada esclarecendo sobre eventual apresentação de identidade falsa.

Em seguida, o policial militar
Jiumar
Ferreira afirmou ter se dirigido ao estabelecimento para atender ocorrência de furto, mas não se recordava com precisão dos pormenores, em razão da multiplicidade de casos semelhantes que atende, o que, por si, inviabiliza a extração de qualquer juízo seguro sobre a suposta falsa identidade.

Na mesma assentada, o policial militar Anselmo José Paes de Campos confirmou que a guarnição foi acionada via 190 para um furto no Big Lar, que ao chegar o apelante já estava detido e que a informação era de tentativa de saída com quatro peças de picanha e um kit de uísque; quanto ao crime do art. 307 do CP, a testemunha nada acrescentou.

Por fim, em interrogatório judicial, o recorrente confessou o furto e negou a prática de falsa identidade.

Esse é o quadro probatório judicializado: testemunhas que confirmam o furto e não descrevem, em juízo, qualquer atribuição de dados pessoais falsos perante a autoridade; e o próprio acusado que nega o fato.

Desse modo, c
om acerto, a Procuradoria-Geral de Justiça consignou que não há, nos autos, além do termo inquisitorial de interrogatório (ID 308118874) com CPF e filiação divergentes, elemento produzido em
juízo
que comprove apresentação de falsa identidade à autoridade policial, motivo pelo qual não se sustenta o decreto condenatório.

Ainda mais quando se observa que no relatório final o apelante foi indiciado tão somente por furto, gerando dúvida se o termo do interrogatório foi registrado com divergência por e
quívoco ou se foi mesmo o apelante que atribuiu informações trocadas.

O art. 155 do C
ódigo de Processo Penal
estabelece que o juiz formará sua convicção com base na prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos do inquérito.

Logo
, a imputação de falsa identidade repousa somente no termo de interrogatório inquisitorial, sem que qualquer testemunha, em juízo, tenha presenciado ou confirmado a atribuição de nome/filiação/CPF falsos perante autoridade
,
impondo-se a reforma da sentença para absolvição pelo art. 307 do C
ódigo
P
enal
.

Em relação à dosimetria, eis a forma como o sentenciante procedeu em relação à pena-base do delito de furto:

“(...)
Em relação aos antecedentes, consta da certidão de antecedentes criminais (ID 91242030) que o réu é portador de diversas condenações transitadas em julgado, todas por crimes patrimoniais, evidenciando reprovável histórico delitivo e completa inaptidão para a convivência social harmônica. Não se trata, portanto, de agente primário ou ocasional, mas sim de indivíduo
multirreincidente
, que demonstra reiterada e consciente violação das normas penais.

A habitualidade na prática criminosa, especialmente em delitos da mesma natureza, reflete diretamente em sua culpabilidade e personalidade voltada à prática delitiva, fatores expressamente
previstos no art. 59 do Código Penal como fundamentos legítimos para o agravamento da pena-base. Tais circunstâncias revelam maior grau de periculosidade social, justificando resposta penal mais severa, tanto sob a ótica da prevenção especial (reeducação do agente) quanto da prevenção geral (eficácia da norma penal).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os maus antecedentes justificam o aumento da pena-base, desde que devidamente fundamentado nos autos.

Desse modo, diante da existência de várias condenações anteriores definitivas e do perfil reiteradamente delitivo do réu, impõe-se o agravamento da pena-base, como forma de assegurar a adequada individualização da sanção penal, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da necessidade da pena, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada.

Essa condição exige rigor maior na fixação da pena-base, com maior exasperação, diante da gravidade concreta dos antecedentes.

Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
(...)
”
.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavorável os maus antecedentes criminais.

Frise-se que o apelante possui 11 condenações com trânsito em julgado anterior ao crime em apuração.

Sendo assim, justifica-se o aumento da pena-base no vetor dos antecedentes acima da fração de 1/6 (um sexto), conforme se observa a seguir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2. Não se verifica desproporcionalidade no quantum de aumento relativo aos maus antecedentes, pois o paciente possui várias condenações definitivas, o que justifica a exasperação acima de 1/6.
(...)”
(
AgRg
no HC n. 854.821/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)

Por fim, no que atine ao pleito de

“
utilização
da fração de 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência
, na segunda fase dosimétrica
”
,
tem-se que, novamente, não possui razão.

Com efeito, o sentenciante procedeu assim na segunda fase da dosimetria:

“(...)
2ª Fase – Agravantes e atenuantes (
arts
. 61 e 65 do CP):

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, que, por sua natureza objetiva e autônoma, deve ser reconhecida de forma cumulativa aos maus antecedentes, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o réu tenha confessado os fatos em juízo, o que ensejaria o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, a extensa ficha criminal impede a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a
multirreincidência
afasta a equivalência entre as circunstâncias atenuantes e agravantes, devendo prevalecer o aumento da pena.

Dessa forma, considerando o grau de reiteração e o histórico criminal do acusado, a agravante da reincidência é aplicada com elevação da pena em 6 (seis) meses, de forma proporcional e
justificada, fixando-se a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão.
(...)”

Dessume-se, pois, que o sentenciante agiu corretamente
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
que
firmou seguinte entendimento: “
A
m
ultirreincidência

obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.

Além do mais, considerando que a pena-base não foi reformada no julgamento deste recurso, tem-se que, caso fosse aplicada a fração de 1/6 (um sexto), restaria situação mais prejudicial ao réu, vez que aumentaria a pena em 7 (sete) meses, sendo que na sentença foi aumentada em 6 (seis) meses.

Posto isso, em
con
sonância com o parecer ministerial,
RECURSO

PARCIAL
MENTE

PROVI
D
O
, a fim de absolv
er
FÁBIO DOS SANTOS GONÇALVES
do crime de f
alsa identidade
[art.
307
do Código Penal], nos termos do que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, remanescendo tão somente a condenação por furto tentado qualificado e a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025